Tribunal: TCU
Processo: 001.216/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3551/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.216/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela Ramos das Chagas (CPF XXX.132.340-XX); Ângelo Silveira Viezzer (CPF XXX.431.280-XX); Cátia Correa Furtado (CPF XXX.624.720-XX); Everton da Silva Saes (CPF XXX.073.590-XX); Fabiano Henrique Chu Perpétuo (CPF XXX.748.040-XX); Franciele dos Santos Fernandes (CPF XXX.312.090-XX); Gabriela Aile Fernandes da Silva (CPF XXX.785.410-XX); Maria Denise da Silva (CPF XXX.177.620-XX); Michele Dias Goncalves (CPF XXX.379.135-XX) e Nicoly Selau Lopes (CPF XXX.500.350-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.